Tribunal: STF
Processo: ARE 1436330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO.



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS.



    MANDADO DE SEGURANÇA.



    EMPRESA QUE PRETENDE BENEFICIAR-SE COM A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI EM RELAÇÃO À TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS AO SEU PATRIMÔNIO, EM RAZÃO DE SUA SAÍDA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE QUE FAZIA PARTE, AO ARGUMENTO DE FAZER JUS AO REFERIDO BENEFÍCIO, POSTO QUE A DESINCORPORAÇÃO DE BENS, INDEPENDENTE DA ANTERIOR TITULARIDADE, ESTÁ ENGLOBADA NA NORMA PERMISSIVA.



    PRETEXTADA IMUNIDADE, POR FORÇA DO ART. 156, INC. II, § 2º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.ORDEM DENEGADA.



    INSURGÊNCIA DE JBA-PARTICIPAÇÕES E HOLDINGS EIRELI. ROGO PARA QUE A TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS AO SÓCIO RETIRANTE, EM PAGAMENTO DO CAPITAL SOCIAL, SEJA RECONHECIDA COMO HIPÓTESE ALBERGADA PELA REGRA IMUNIZANTE.



    TESE SUBSISTENTE.



    CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ALTERA O DESFECHO PROCESSUAL.



    NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DO DIREITO RECLAMADO.



    EXIGÊNCIA DE QUE O MEMBRO EMIGRANTE TENHA SIDO RESPONSÁVEL PELA INTEGRALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS QUE ESTÁ RECEBENDO EM PAGAMENTO DO CAPITAL SOCIAL.



    PRECEDENTES.



    “‘Em se tratando de desincorporação do capital social, para que esteja configurada hipótese de não incidência do ITBI, há que se demonstrar, pelo sócio que está se retirando do quadro societário, a propriedade pretérita do bem que utilizou para integralizar o capital quando de seu ingresso.’ (TJSC, rel. Des. Júlio César Knoll)”. (TJSC, Apelação Cível n. 0301411-63.2018.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. em 21/01/2020).



    DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.



    SENTENÇA MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente